Tribunal: TJPA
Processo: 0808387-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808387-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA. POSTERGAÇÃO DE EXAME. INDEFERIMENTO TÁCITO DE LIMINAR. LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO URBANA. SITUAÇÃO ESTABILIZADA. DECURSO DO TEMPO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada formulado na exordial para após a oitiva da outra parte;

A lide tem como objeto a ordem inibitória de conduta do ente municipal que vise a impedir a regularização do fornecimento de energia elétrica em assentamento habitacional urbano, com base em levantamento técnico promovido pela concessionária de energia, cujo resultado apontou a existência de residências ligadas à rede elétrica de forma clandestina;

Tomando-se por lastro o indeferimento tácito da liminar, impõe-se a verificação da efetiva urgência alegada pela autora, capaz de inviabilizar a efetividade da decisão, caso favorável, até a apreciação da defesa;

A prova dos autos faz deduzir que as ligações clandestinas datam desde o começo da ocupação residencial, de sorte que o panorama fático descrito na exordial não se alinha à iminência de danos relatada na exordial, porquanto prospectados sobre situação presumidamente estabilizada pelo decurso do tempo. Portanto, não caracterizada a urgência, deve ser mantida a decisão agravada;

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 27/11/2023 a 5/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada formulado na exordial para após a oitiva da outra parte.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão (Id. 14282622) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível em Empresarial de Castanhal que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer
(Processo nº 0803159-37.2022.8.14.0015) proposta em face do MUNICÍPIO DE CASTANHAL, postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada de autorização judicial para regularização provisória do fornecimento de energia elétrica na ocupação existente no Residencial Girassol II c/c pedido de ordem inibitória de resistência à execução do serviço.

Em suas razões, a agravante informa que a causa de pedir da lide consiste em sua intervenção técnica de regularização temporária das conexões irregulares nas redes de distribuiçao de energia eletrica, identificadas no “Residencial Girassol II”. Sustenta a necessidade de apreciação imediata do pleito de tutela antecipada diante do risco de incêndio que a situação imprime sobre toda a coletividade do município, devido à sobrecarga nos componentes do sistema elétrico produzida pelas ligações clandestinas. Acrescenta o prejuízo de ordem econômico-financeira acarretado pela situação, que viabiliza o furto de energia elétrica. Afasta o risco de irreversibilidade da medida, tendo em conta a possibilidade de remoção do sistema provisório de fornecimento em relevo. Defende que tal contingência afasta a discricionariedade de que se valeu o juízo ao proferir a decisão, que também acusa de não fundamentada. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão impugnada, seguida da determinação de apreciação do pedido pelo juízo de origem, ou da apreciação e deferimento do pleito pelo Tribunal.

Juntou documentos (Id. 14282631/14282623).

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal (Id. 14564143).

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 15286585).

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15980209).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada, nos termos dispositivos transcritos:

“Por ser o fornecimento de água e energia elétrica considerados serviços públicos essenciais, por envolverem a satisfação de necessidades básicas e inadiáveis da população, as quais estão diretamente relacionadas à dignidade da pessoa humana, e na presente demanda, se tratar de uma área urbana diversas ligações clandestinas (“gambiarras”) na rede de distribuição da Requerida, estimando-se que existam cerca de 688 (seiscentas e oitenta e oito) residências ligadas à rede elétrica de forma clandestina, em condições de risco iminente à vida dos próprios invasores e possíveis transeuntes.

Em razão da complexidade da causa, deixo de apreciar o pedido liminar neste momento, para analisá-lo após a apresentação do contraditório.”

A matéria recursal se resume à não concessão liminar do pedido de tutela antecipada, tendo o juízo se reservado a apreciar o pleito após a oitiva do polo passivo.

Neste passo, não estão em questão os requisitos da concessão da medida tutelar antecipada, senão os critérios de ponderação do magistrado na escolha do momento processual mais adequado à efetiva prestação jurisdicional. Logo, cuida-se, em última análise, de indeferimento tácito do pedido de liminar.

Examino.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer, que tem como objeto a ordem inibitória de conduta do Município de Castanhal que vise a impedir a regularização do fornecimento de energia elétrica no assentamento habitacional urbano denominado Residencial Girassol II, tendo em vista o levantamento técnico promovido pela ora agravante, cujo resultado apontou a existência de cerca de 688 (seiscentas e oitenta e oito) residências ligadas à rede elétrica de forma clandestina.

A agravante suscita a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. No entanto, à luz do excerto acima transcrito, dessume-se devidamente justificada a postergação de apreciação do pedido, na medida em que, expressamente, o juízo afirmou que a complexidade da matéria, que envolve prestação de serviços essenciais e moradia em área urbana, em confronto com indícios de ligações clandestinas, demandaria o exercício do contraditório.

Em tal contexto, não há se falar em ausência de fundamentação da decisão, pelo que afasto a hipótese de nulidade lançada no recurso.

Tomando-se por lastro o indeferimento da liminar, impõe-se a verificação da efetiva urgência alegada pela autora, capaz de inviabilizar a efetividade da decisão, caso favorável, até a apreciação da defesa.

Neste sentido, analiso se o perigo da demora opera em tal instância, em desfavor da ora agravante, sob as anotações a saber:

A exordial veio acompanhada de:

a) “Laudo Técnico de Levantamento de Gambiarras”, datado de 25/4/2022 (Id. 62446030); e

b) Notificação de “regularização da área de gambiarra denominada Residencial Girassol II” dirigida ao Prefeito do Município de Castanhal, datada de 5/5/2022 (Id. 62446031).

O laudo técnico estima a existência de cerca de 688 (seiscentos e oitenta e oito) residências no local da avaliação, utilizando as ligações clandestinas da rede elétrica.

Em que pese o laudo não trazer estimativa cronológica, o contexto fático conduz diretamente à presunção de que a ocupação já existe há tempo suficiente para a edificação de residências pelos moradores, assim como para estampar o crescimento em tal escala.

O laudo técnico também é silente acerca do tempo de existência das ligações clandestinas em tela, levando à presunção natural de que tais arranjos datam da origem da ocupação, tal qual se dá recorrentemente em casos análogos.

O contexto fático demonstra, portanto, que as providências tomadas pela ora agravante no ano de 2022 aguardaram alguns anos para sobrevir. De tal sorte, e na mesma toada, o risco de danos, apontado pela recorrente, em sustentação ao pedido de liminar, incorre em uma das seguintes hipóteses: a) não perfaz a grandeza evocada pela narrativa da exordial; ou b) conta com a leniência da concessionária que, somente nesta ocasião, vem ao Judiciário relatar os fatos e pedir providências urgentes.

Seja por um ou por outro fator, o panorama fático descrito na exordial não se alinha à conduta da autora, tampouco à iminência de danos prospectados sobre situação presumidamente estabilizada pelo decurso do tempo.

Diante disso, não se justifica o sacrifício da segurança jurídica pretendido, em prol de reversão imediata e açodada, de situação de fato correlacionada a valores inerentes à dignidade da pessoa humana.

Neste passo, não há retoques a se fazer na decisão agravada, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão que postergou a apreciação do pedido de antecipação de tutela para após o contraditório, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023